Tribunal: CARF
Processo: 11080.746063/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.746063/2019-06
ACÓRDÃO
2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENE SCHMARCZEK
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-
BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO
DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O
MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e Resp.
1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo
art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se
as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência
(regime de competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art.
543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C
do CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo
regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a
data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo
mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos
acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária
do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.746063/2019-06
2
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RRA.
ANO
DO
RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Redatora Ad Hoc

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em exercício da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny,
designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, para formalizar o
voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais
integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo
relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARILENE SCHMARCZEK contra o
Acórdão de impugnação n.o 15-50.134, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.746063/2019-06
3
Julgamento em Salvador-BA (5a Turma da DRJ/SDR), que julgou parcialmente procedente a
impugnação, cancelando o lançamento e deferindo parcialmente a restituição pleiteada em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA), ano-calendário
2015, exercício 2016, no valor de R$ 5.977,80.
Em seu recurso a recorrente entende que os documentos apresentados permitem a
restituição integral pleiteada no valor de R$ 14.073,48, em razão de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial proposta em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotado não necessariamente coincide com o meu.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
Após o cancelamento da autuação fiscal pela autoridade julgadora de primeira
instância, restou a matéria da restituição pleiteada pela contribuinte.

DA RESTITUIÇÃO PARCIAL DEFERIDA
O sujeito passivo pleiteou restituição de R$ 14.073,48 em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA).
A decisão de piso deferiu parcialmente a restituição nos seguintes termos:

O art. 12-A da Lei 7.713/1988, expressamente, estabeleceu como regra geral para
os rendimentos recebidos acumuladamente que correspondam a anos anteriores,
a tributação do imposto de renda exclusivamente na fonte.
Nesse regime a sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora que substitui
integralmente o contribuinte na sua obrigação tributária no momento da sua
ocorrência, cabendo ao substituto, de forma exclusiva, a responsabilidade pelo
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.746063/2019-06
4
não recolhimento ou recolhimento a menor do tributo, sendo, portanto, indevido
o lançamento dirigido ao substituído.
(...)
Ressalte-se que, apesar da regra geral ser a tributação exclusiva na fonte, a
tributação pelo ajuste, contudo, permanece possível, só e unicamente, mediante
opção irretratável do contribuinte, que deve ser exercida na declaração de ajuste
anual, o que não ocorreu no caso sob análise. Para tanto, o sujeito passivo, ao
informar os rendimentos recebidos acumuladamente, em ficha específica, há que
manifestar expressamente a sua opção por um dos regimes admitidos: ajuste
anual ou tributação exclusiva na fonte (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 5o).
Não obstante, consoante o art. 42 da IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
eventual retenção indevida ou a maior pode ser objeto de pedido de restituição
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA).
Entretanto, para que haja reconhecimento de direito creditório decorrente dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) e sua respectiva retenção é
imprescindível que haja produção probatória sobre a natureza desses
rendimentos e os números de meses a que se refere o direito originário desses
rendimentos recebidos acumuladamente.
O sujeito passivo não comprovou o número de meses a que se refere seu direito
aquisitivo. As cópias de excertos de decisões judiciais apresentados não
esclarecem o esse período. Os cálculos homologados judicialmente não foram
apresentados.
Ressalte-se que a planilha sintética apresentada às fls. 45 e 46 demonstra que não
houve contribuição previdenciária do sujeito passivo na condição de reclamante
na ação judicial trabalhista; o valor declarado por este em sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA) foi o valor devido
pela Reclamada.
De qualquer forma, não há informação sobre os meses do período aquisitivo do
direito que gerou os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA). Na
ausência de produção probatória não é possível reconhecimento de direito
creditório decorrente dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
Desta forma, deve ser recalculada a apuração do imposto de renda sujeito ao
ajuste anual, conforme abaixo:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.746063/2019-06
5
Nesse sentido, a recorrente alega:

2.2. Da plena comprovação dos valores recebidos de forma acumulada.
Como referido nos autos do processo administrativo , a recorrente, em
litisconsórcio com colegas de trabalho, ajuizou ação na Justiça do Trabalho
(exordial anexa), buscando diferenças de verbas salariais em face da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul; e, após regular tramitação, sobreveio acórdão
(anexo) de órgão fracionário do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região, no sentido da parcial procedência dos pedidos articulados na exordial.
Conforme cálculos também anexos, a recorrente recebeu o seguinte:
(...)
A partir desses cálculos, houve o respectivo pagamento, conforme comprovante
de pagamento anexo, e, ainda, houve a expedição de alvará específico pela Justiça
do Trabalho quanto ao IRPF.
Por ocasião da liberação do valor principal, os procuradores da recorrente
fizeram-lhe transferência bancária, note-se:

E referida transferência bancária deu-se do Banco do Brasil para a Caixa
Econômica Federal, consoante documentos anexos.
Não sendo, pois, indevida a dedução de Previdência Oficial relativa a Rendimentos
Recebimentos Acumuladamente, como provado e como decidido no acórdão
recorrido, seguro concluir-se que a condição de “rendimentos recebidos
acumuladamente” permite a restituição da totalidade dos valores apontados na
petição de fls. 23-33.
Ora, se a autoridade fazendária, no decisum recorrido, reconheceu tal qualidade
de rendimentos recebidos acumuladamente e deferiu a restituição de créditos,
não poderia ter restringido a restituição para R$ 5.977,80, em vez dos R$
14.073,48.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.746063/2019-06
6

Verifico que os documentos de e-fl. 94 informam que a quantia de parcelas seriam
14 vezes, e os valores protestados pela recorrente dizem respeito à quantia de R$ 12.290,31 a
título de IRPF e R$4.157,53 de INSS, esse segundo teria sido restituído.
Porém, como dito pela decisão de piso, são cálculos produzidos de forma unilateral,
faltando informações oficiais do processo judicial em questão.
Assim, diante do conjunto fático probatório, mediante inclusive o valor total de R$
43.440,56, líquidos, dos quais já haviam sido deduzidos os valores dos tributos e demais encargos
na quantia total de R$ 62.626,95, conforme calculo juntado de forma unilateral, entendo não ser
possível a restituição integral, acompanhando a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Wesley Rocha)

Fl. 257
DF CARF MF
Original